Tribunal: TJES
Processo: 0001535-78.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001535-78.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ARTHUR MARTINS ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS POR SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS CONFIGURADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, no art. 311, da Lei nº 9.503/1997, e no art. 330, do Código Penal, em concurso material, à pena total de 05 anos, 06 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de dias-multa. A defesa suscitou preliminar de nulidade das provas por ilegalidade da busca pessoal e, no mérito, requereu absolvição por insuficiência probatória, desclassificação do tráfico para uso pessoal, redução da pena-base, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, fixação de regime mais brando, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e direito de recorrer em liberdade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a busca pessoal realizada pelos policiais militares ocorreu sem fundadas suspeitas, ensejando nulidade das provas; (ii) estabelecer se há provas suficientes para condenação pelos crimes de tráfico de drogas, direção perigosa e desobediência; (iii) determinar se a conduta relativa à droga apreendida deve ser desclassificada para uso pessoal; e (iv) verificar a possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, bem como a adequação do regime prisional e da substituição da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A busca pessoal mostrou-se legítima, pois os policiais visualizaram volume na cintura do apelante, perceberam alteração repentina de comportamento com evasão imediata do local, desobediência à ordem de parada, condução perigosa e descarte de objeto durante a fuga, circunstâncias objetivas aptas a caracterizar fundada suspeita nos termos dos arts. 240, § 2º, e 244, do CPP.
Os depoimentos dos policiais militares, prestados em juízo sob contraditório e ampla defesa, revelam-se coerentes, harmônicos e suficientes para comprovar a legalidade da abordagem e a autoria dos delitos imputados.
O crime previsto no art. 311, do CTB, restou configurado, pois o apelante conduziu veículo em alta velocidade, realizando manobras perigosas, sem reduzir em quebra-molas, colocando em risco pedestres e demais motoristas, caracterizando perigo concreto.
O delito de desobediência restou comprovado diante da recusa do apelante em atender às ordens legais de parada emitidas mediante sinais luminosos e sonoros pela guarnição policial.
A materialidade e autoria do tráfico de drogas foram demonstradas pela apreensão de 21 palitos de maconha, pesando aproximadamente 81g, pelas declarações dos policiais militares e pela confissão do réu quanto à posse da droga.
As circunstâncias da apreensão afastam a tese de uso pessoal, considerando a quantidade e forma de acondicionamento da droga, a inexistência de instrumentos para consumo e a informação de que o apelante transportava o entorpecente para terceiro.
O delito do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, configura-se com a prática de qualquer dos núcleos do tipo penal, sendo suficiente o transporte de droga sem autorização legal.
A mera existência de ação penal em curso não constitui fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante do tráfico privilegiado, em observância ao princípio da presunção de inocência e ao entendimento consolidado do STJ, no Tema 1.139.
Demonstrados a primariedade, os bons antecedentes e a ausência de elementos concretos que evidenciem dedicação a atividades criminosas ou participação em organização criminosa, impõe-se a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, na fração máxima de 2/3.
Presentes os requisitos do art. 44, do Código Penal, revela-se cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, bem como a fixação do regime inicial aberto.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 240, § 2º, e 244; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
e § 4º; Lei nº 9.503/1997, art. 311; CP, arts. 33, § 2º, “c”, 44, 65, I, 69 e 330.
Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação Criminal nº 1513584-84.2025.8.26.0228, Rel. Toloza Neto, 3ª Câmara de Direito Criminal, j. 31.03.2026; TJAP, ACr nº 0028180-62.2023.8.03.0001, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, DJAP 11.06.2025; TJMS, ACr nº 0800743-19.2024.8.12.0036, Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza, DJMS 24.04.2026; TJES, Apelação Criminal nº 0001644-32.2023.8.08.0047, Rel. Helimar Pinto; STJ, AREsp nº 2287806/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.12.2024, DJe 26.12.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0001535-78.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ARTHUR MARTINS ALVES

Advogado(s) do reclamante: JANINY MONTEIRO MILAGRES DOS SANTOS BATTESTIN

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

VOTO - DA
PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE NA BUSCA PESSOAL

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR MARTINS ALVES
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Serra (id 14899158).

Antes de entrar no mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa do recorrente, que, em síntese, pretende a nulidade das provas em razão de suposta ilegalidade na busca pessoal realizada pelos policiais militares.

A esse respeito, os artigos 240, § 2º, e 244, ambos do Código de Processo Penal, estabelecem o seguinte:

Art. 240. [...] § 2
º Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior.

Art. 244.
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar.

Nesse particular, sustenta a defesa que o procedimento de abordagem e revista pessoal do apelante foi realizado sem a existência de fundadas razões, uma vez que se amparou unicamente na percepção de um suposto volume na cintura do réu, circunstância que, segundo aduz a defesa, não se revela suficiente para ensejar uma abordagem.

Não obstante, adianto-me em dizer que não merece acolhimento a preliminar defensiva.

Isso porque, a partir dos depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência (termo de declaração às fls. 14/17 do id 14898864, e id 14899149), depreende-se que a guarnição avistou o acusado em um posto de combustível, ocasião em que, além de apresentar um volume na região da cintura, demonstrou mudança de comportamento ao notar a presença policial, ingressando em seu veículo e evadindo-se do local logo em seguida, circunstância que motivou o acompanhamento, durante o qual o apelante desobedeceu às ordens de parada.

Ademais, durante o acompanhamento, os agentes perceberam que o apelante arremessou objeto pela janela, que foi posteriormente recuperado no trajeto e identificado como 21 (vinte e um) palitos de maconha, com cerca de 15 centímetros cada.

Diante disso, agindo em total conformidade com o § 2º, do artigo 240, e artigo 244, ambos do Código de Processo Penal, havendo fundadas suspeita de que o recorrente estava praticando conduta ilícita, foi procedida a busca pessoal.

A propósito, sobre a situação versada acima, a Procuradoria de Justiça, em parecer no id 18503434, pontuou que
“a atuação policial decorreu de um encadeamento de circunstâncias objetivas —atitude suspeita, evasão imediata, desobediência aos sinais de parada, condução perigosa e descarte de objeto durante a fuga —aptas a justificar a intervenção e a subsequente colheita probatória, não havendo que se falar em nulidade da abordagem ou das provas produzidas”.

Nessa linha intelectiva colaciono julgados da Corte Superior, a saber:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. AUSÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS PARA ABORDAGEM POLICIAL. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONFISSÃO JUDICIAL. PENA E REGIME PRISIONAL MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO. [...] 4.
A abordagem policial e a consequente busca pessoal mostraram-se devidamente justificadas por fundadas razões, lastreadas em elementos objetivos constatados no momento da diligência, notadamente a presença de volume na região da cintura do apelante e a alteração repentina de sua conduta ao perceber a aproximação da viatura, circunstâncias que legitimam a revista, culminando na apreensão, junto ao corpo do apelante, de porção significativa de maconha
. (TJ-SP – Apelação Criminal: 15135848420258260228 São Paulo, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 31/03/2026, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 31/03/2026).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. BUSCA PESSOAL FUNDADA EM SUSPEITA LEGÍTIMA. PROVAS LÍCITAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3.
A abordagem policial foi justificada por fundada suspeita, diante da atitude do réu, que se mostrou nervoso e portava volume visível na cintura em local conhecido por ocorrências delituosas, com tentativa de evasão por outros indivíduos no local. Situação que legitima a busca pessoal, nos termos do art. 244 do código de processo penal
. (TJAP; ACr 0028180-62.2023.8.03.0001; Câmara Única; Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira; DJAP 11/06/2025; pág. 81).

Portanto,
não há como cogitar em decretação da nulidade da
s provas
, já que não restou comprovada nenhuma ilegalidade capaz de macular o conjunto probatório disposto nos autos, de modo que, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
rejeito a preliminar
.

É como voto.

VOTO - MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Assim, rememoro que se trata de recurso de apelação criminal interposto por
ARTHUR MARTINS ALVES
,

inconformad
o
com a r.
s
entença p
roferida
pelo
J
uízo
da
1
ª
V
ara
C
riminal
de
Serra

(
id
14899158
)
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau, no id 14898866, narra o seguinte:

[...] no dia
02 de julho de 2024, por volta das 15h:39min,o denunciado, a época não habilitado para conduzir veículos automotores, conduzia o veículo Volkswagen/Fox, placas EPT2140, pela Rodovia ES 010, comarca de Serra/ES, e tinha consigo no interior do automóvel, com a finalidade de mercancia, dentro de uma sacola, 21 (vinte e uma)palitos medindo cerca de 15cm (quinze centímetros) da droga ilícita conhecida como“MACONHA”, pesando juntas aproximadamente 81g (oitenta e um gramas), que dispensou ao ver que estava sendo acompanhado por uma viatura da Polícia Militar.

Consta dos autos que Policiais Militares a caminho do 2º Juizado da Infância e Juventude de Serra/ES, pararam para abastecer a viatura no Posto de Combustíveis Trivela, situado no Bairro Camará, Serra/ES, local em que observaram o DENUNCIADO em atitude suspeita, com um volume na cintura e que ele ao vê-los entrou no veículo Volkswagen/Fox, placas EPT2140 e seguiu na condução do mesmo em direção a BR 010, passaram a acompanhá-lo com a intenção de abordá-lo.

Segundo ainda consta dos autos, o DENUNCIADO ao receber ordem de abordagem, desobedeceu e empreendeu fuga em alta velocidade colocando em risco os pedestres e os outro
s
motoristas que passavam pelas vias pelas quais trafegou, e, em dado momento, pouco antes de ser alcançado e abordado em uma rua sem saída, dispensou uma sacola a jogando pela janela do carro.

Ao recuperarem a sacola dispensada pelo DENUNCIADO, os Policiais Militares constataram que nesta havia as drogas acima relacionadas devidamente embaladas e preparadas para a venda. Relata um dos Policiais Militares que participaram da abordagem do DENUNCIADO, que ele após ser cientificado de seus direitos, lhe informou que havia adquirido as drogas ilícitas apreendidas no bairro Novo Horizonte e as transportava para entregar a um conhecido no bairro Jacaraípe.

Diante dos fatos acima apontados, o magistrado
a quo
condenou o apelante nas sanções do

artigo 33,
caput
,
da Lei n
º
11.343/2006, do artigo 311, da Lei n
º
9.503/1997, e do artigo 330,
caput
, do C
ódigo Penal
, na forma do artigo 69, também do C
ódigo Penal
, à pena total de
05
(cinco)
anos, 06
(seis)
meses e 15
(quinze)
dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial
semi
aberto
,
além de
500
(quinhentos)
dias-multa
,

valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razões recursais id 14899162 e 16816369, no que concerne aos crimes previstos no artigo 311, da Lei
n
º 9.503/1997, e artigo 330, do Código Penal, pretende a absolvição por ausência provas suficientes, e de dolo na prática delitiva. Quanto ao crime do art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, pretende a absolvição

por insuficiência probatória, e, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o artigo 28 do mesmo diploma legal. Ainda, postula a redução da pena-base ao mínimo legal, o reconhecimento da circunstância atenuante de pena de menoridade relativa, bem como da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas. Por fim, requer a fixação do regime prisional menos gravoso e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, além do direito de recorrer em liberdade.

Pois bem. Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa, analisando, de início, os pleitos de absolvição dos crimes descritos no artigo 311, da Lei nº 9.503/1997, e no artigo 330, do Código Penal.

Quanto ao delito tipificado no artigo 311, da Lei nº 9.503/1997, importante salientar o texto legal que está assim disposto:

Art. 311. Trafegar em velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de escolas, hospitais, estações de embarque e desembarque de passageiros, logradouros estreitos, ou onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano.

Portanto, trata-se de crime de perigo concreto, exigindo-se, para sua configuração, demonstração de que a condução do veículo ocorreu de forma apta a expor a risco efetivo a incolumidade pública ou privada.

Noutro giro, o artigo 330, do Código Penal, diz respeito à conduta de
“desobedecer a ordem legal de funcionário público”.

Dito isso, constata-se que a materialidade dos delitos acima estão suficientemente comprovadas, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04, id 14898864), Boletim Unificado (fls. 08/12, id 14898864), Termos de Declarações dos policiais (fls. 13/17, id 14898864), Auto de Apreensão (fl. 25, id 14898864) e Guia de Remoção de Veículo (fls. 37/38, id 14898864).

Por sua vez, a autoria delitiva restou demonstrada através de prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial. Nesse particular, o Policial Militar Cleyton Giacomin Pereira, em audiência de instrução e julgamento (id. 56608699),
manifestou-se
nos seguintes termos:

[...]
que no momento em que parou a viatura no posto, um indivíduo com volume na cintura olhou para
a guarnição
e rapidamente adentrou em seu carro e saiu da forma mais ligeira;
que
a guarnição percebeu a movimentação
mais estranha e
seguiu em acompanhamento para fazer a abordagem e verificar;

que o indivíduo percebeu o acompanhamento da viatura e tomou destino em várias ruas para se evadir da guarnição;
[...]

que
foi dado sinais luminosos e ordem de parada e o indivíduo desobedeceu;
que
o denunciado não possuía habilitação;
que
na hora da fuga o denunciado dirigiu de forma perigosa e em alta velocidade, colocando em risco as pessoas que estavam na rua;
[...]

que
entrou rapidamente no carro
e saiu
com muita pressa
;
que diante disso, a guarnição achou estranho e foi atrás
com sinal sonoro e giroflex;
[...]
que durante a perseguição, o acusado só saía de campo de visão quando tentava ultrapassar outros veículos
.

No mesmo sentido, encontra-se o depoimento prestado pelo Policial Militar Fernando Pereira Baptista durante a audiência de instrução e julgamento (id. 56608699).

[...]
que
quando chegaram no posto, o acusado estava no pátio e assim que ele viu a viatura, ele demonstrou inquietação
com a presença policial;
que
entrou no carro e saiu do posto de forma estranha; que
foram atrás dele
;
[...]
que próximo ao Clube Aécio, deu sinal do giroflex para que ele parasse o veículo; que ele negou e empreendeu fuga
;
[...]
que
o denunciado dirigiu de forma perigosa, não freando nos quebra mola, passando por pessoas que estavam transitando pela via,
chegou a raspar pneu, dando cavalo de pau para entrar em curvas
;
que entrou na rodovia de forma sem parar
.

Diante dos relatos prestados pelos policiais, verifica-se que os depoimentos são uníssonos e harmônicos no sentido de que o apelante, após perceber a aproximação da viatura policial, ingressou rapidamente em seu veículo e passou a empreender fuga pelas vias públicas, desobedecendo ordem de parada emanada mediante sinais sonoros e luminosos, além de conduzir o automóvel em alta velocidade, realizando manobras perigosas e colocando em risco pedestres e demais motoristas que trafegavam pela região.

No ponto, é cediço que depoimento dos policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Impende destacar, ainda, que a jurisprudência pátria possui entendimento consolidado no sentido de que o delito previsto no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, resta configurado quando demonstrado que o agente conduziu veículo automotor de maneira perigosa, expondo terceiros a risco concreto de dano, ainda que inexistente resultado naturalístico lesivo.

Quanto ao tema, colaciono os seguintes entendimentos jurisprudenciais,
in verbis
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REJEIÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. DESOBEDIÊNCIA, DIREÇÃO PERIGOSA E DESACATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. FRAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. MANTIDA. ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL. IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. JUSTIÇA GRATUITA. NÃO CONHECIDO. GRATUIDADE PROCESSUAL JÁ RECONHECIDA NA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. [...] 3.
A desobediência a ordem policial legítima configura crime, conforme jurisprudência do STJ (tema repetitivo 1.060). 4. Se os elementos de convicção produzidos no decorrer da instrução processual são firme e seguros em apontar a prática do crime previsto no art. 311 do CTB, pelo acusado, inviável o pleito absolutório por atipicidade da conduta ou insuficiência de provas
. (TJMS; ACr 0800743-19.2024.8.12.0036; Inocência; Terceira Câmara Criminal; Rel. Des. Zaloar Murat Martins de Souza; DJMS 24/04/2026; Pág. 110).

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DIREÇÃO PERIGOSA. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4.
O crime do artigo 311, do CTB, se configura quando o condutor trafega em velocidade incompatível com a segurança em locais de grande movimentação. O depoimento uníssono e coerente dos policiais sobre a condução perigosa do réu, aliada às circunstâncias da abordagem, comprova a materialidade e autoria do delito
. (TJ-ES – APELAÇÃO CRIMINAL: 00016443220238080047, Relator.: HELIMAR PINTO, 2ª Câmara Criminal).

Portanto, em que pese a negativa de autoria por parte do réu, analisados os elementos probatórios presentes nos autos, constato que restou cabalmente comprovado que o apelante desobedeceu à ordem legal de parada e empreendeu fuga em velocidade incompatível com a segurança da via, razão pela qual
não merecem prosperar os pleitos de absolvição quanto aos delitos previstos no artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro, e no artigo 330, do Código Penal
.

Outrossim,
no que concerne à alegação de ausência de dolo na prática das condutas acima delineadas
, em que pese o apelante argumente em seu interrogatório judicial, que não percebeu que os policiais militares estavam dando a ele voz de parada, analisando os depoimentos dos agentes de segurança pública, é incontestável que o réu, tentou se esquivar da abordagem policial por meio de direção perigosa e desobediência de ordem de parada.

Isso pois, os policiais militares foram enfáticos ao narrar que, em que pese os sinais luminosos para ordem de parada e a perseguição constante, o réu, em alta velocidade, não freou nem ao passar nos “quebra molas”, raspou pneu e deu cavalo de pau com o carro para entrar em curvas, condutas que evidenciam o dolo do réu na prática delitiva.

Portanto, também por essa perspetiva,
não há que falar em absolvição pretendida
.

Prosseguindo, a defesa pretende a absolvição do apelante quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, e, em caso de desprovimento do pedido principal, a

desclassificação para a conduta prevista no artigo 28, da mesma lei
.

Pois bem. Inicialmente, cabe salientar que o delito descrito no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, constitui-se em um tipo penal misto alternativo ou de ação múltipla, identificando-se com a prática de uma ou mais atividades materiais descrita
s no tipo penal.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecentes, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Trata-se, pois, de crime de perigo presumido, não havendo necessidade, para a sua configuração, da comprovação de atos de comércio da substância entorpecente, bastando que se cometa um dos dezoito núcleos descritos no dispositivo legal, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, e desde que a substância não se destine ao consumo próprio.

Por sua vez, o artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, dispõe a respeito do usuário de entorpecentes, que é quem adquire, guarda, tem em depósito, transporta e traz consigo “
para consumo pessoa, drogas sem autorização ou em descordo com determinação legal ou regulamentar”
.

Nesse ponto, o § 2º, do retrocitado artigo, estabelece alguns critérios para verificar se a droga apreendida com o indivíduo era para uso pessoal ou se destinava à comercialização ilícita. Vejamos:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”.

Logo, vislumbra-se que a diferença substancial entre o delito de tráfico de drogas e aquele descrito no art. 28, da Lei nº 11.343/2006, está no fato de que, para configuração desse último, exige-se que as circunstâncias da apreensão da droga e as condições pessoais do agente demonstrem que o destino da substância sejam para consumo próprio.

Dito isso, após analisar de forma minuciosa todas as provas dispostas no caderno processual, entendo que
os autos dispõem de elementos probatórios suficientes para condenar
o

réu
pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Isso porque, a
materialidade
do crime de tráfico de drogas restou inconteste nos autos, por meio do Auto de Prisão em Flagrante (fl. 04, id 14898864), Boletim Unificado (fls. 08/12, id 14898864), Termo de Declaração dos policiais (fls.13/17, id 14898864), Auto de Apreensão (fl. 25, id 14898864), Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (fl. 27, id 14898864) e Laudo Toxicológico (id 14898879).

A
autoria
, por sua vez, encontra sólido respaldo por meio da prova oral produzida.

Nesse particular, destaco o depoimento prestado pelo policial militar Cleyton Giacomin Pereira em audiência de instrução e julgamento (id.56608699). Confira-se:

[...]

que segundo antes da abordagem, foi possível perceber ele jogando algo pela janela
;
que
na abordagem, um dos militares com apoio, voltou
o percurso e encontrou o entorpecente
;
[...]
que
foi dado sinais luminosos e ordem de parada e o indivíduo desobedeceu;
[...]

que
o denunciado confessou que estava fazendo o transporte das drogas
;

[...].

No mesmo sentido, o policial militar Fernando Pereira Baptista depôs em juízo (id.56608699),
in verbis
:

[...]

que durante a perseguição, ele se desfez do material que estava
; que chegou em uma rua sem saída; que não tendo mais lugar para se evadir, acabou se rendendo e sendo detido;
[...]
que
após a detenção, o denunciado falou sobre a droga e que levaria para um amigo seu
; que particularmente não conhecia o denunciado, porém as viaturas da 14ª Cia, militares dessa unidade falaram que ele era um traficante ali da área de Jacaraípe;
que
o denunciado dispensou a droga entre a rua sem saída; que
a
droga dispensada poderia ser o volume na cintura; que o volume era grande; que o próprio denunciado afirmou que estava fazendo esse transporte para um terceiro indivíduo que não quis identificar
.

Portanto, verifica-se que os policiais militares foram uníssonos em descrever a atitude suspeita, a fuga em alta velocidade após o apelante notar a presença da viatura no posto de combustível, o descarte de material pela janela do veículo durante a perseguição e a confissão de transportar as drogas para terceiro.

Conforme já assentado no presente voto, os depoimentos prestados pelos policiais militares, especialmente quando colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revestem-se de elevada força probatória, não podendo ser desconsiderados ou minimizados unicamente em razão de sua origem funcional, pois emanados de agentes públicos no regular exercício de suas atribuições e em harmonia com os demais elementos de prova constantes dos autos.

Quanto ao réu, ao ser ouvido em juízo (id.56608699), confessou a propriedade da droga apreendida, alegando, contudo, que se destinavam ao uso pessoal. Vejamos:

“[...]
confessa que a droga era sua
; que nesse dia pegou o carro escondido de seus pais para comprar a maconha para o uso pessoal; que
parou o carro para abastecer;
[...]
que
só percebeu que estava sendo perseguido pela viatura
quando estava em Jacarípe; que
na hora que os policiais deram voz de parada, foi no momento em que entrou na rua sem saída;
que dispensou os pertences que havia comprado para seu uso
; que parou para eles fazerem a abordagem normalmente;
que
tinha vinte e um palitos de maconha
;
que confirma que arremessou pela janela
;
[...]
que arremessou a droga no momento que percebeu que os policiais estavam dando voz de parada
;
[...]
”.

Todavia, em que pese alegação defensiva de que os entorpecentes eram para consumo próprio do apelante, decerto as circunstâncias do caso indicam o contrário. Isso, considerando a quantidade de droga apreendida, isto é, 81g de maconha, a ausência de apreensão de instrumentos utilizados para uso de entorpecente, e os depoimentos harmônicos dos policiais militares no sentido de que o réu confessou que estava transportando a droga para terceiro.

Portanto, diante do conjunto probatório constante dos autos e das circunstâncias em que se deu a apreensão dos entorpecentes,
entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante
praticou uma das condutas previstas no art. 33, da Lei de Drogas, qual seja, transportar
, razão pela qual

nego o pedido
absolutório, bem como a
pretentida desclassificação
para o
artigo 28, da Lei nº 11.343/2006
.

Noutro giro, a defesa pleiteia a reforma na dosimetria da pena quanto ao crime de tráfico de drogas, requerendo, inicialmente, a redução da pena ao mínimo legal.

Inicialmente, quanto à primeira fase da dosimetria, observo que o magistrado
a quo
aplicou a pena primária no mínimo legal previsto em lei, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, de modo que padece de interesse recursal o pleito defensivo neste ponto.

Quanto à fase intermediária da pena, o magistrado reconheceu a atenuante do art. 65, I, do Código Penal, referente à menoridade relativa, deixando de proceder redução na pena, contudo, em observância à Súmula 231, do STJ, que obsta a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de circunstância atenuante, de forma que não merece acolhimento o pleito defensivo de aplicação da atenuante em comento.

Superada essa temática, verifico que a defesa postula o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Sobre o mencionado dispositivo, sabe-se que são cumulativos os requisitos previstos no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, isto é, para que o réu seja beneficiado com a redução da pena deverá preencher todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, portador de bons antecedentes, não se dedicar a atividades ilícitas e nem participar de organização criminosa.

No caso, em que pese o recorrente seja primário e possua bons antecedentes, o magistrado
a quo
não reconheceu a causa de diminuição de pena em seu favor, fundamentando que “
p
ara fins de aplicação de pena, constato que apesar do pedido de diminuição de pena previsto no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, observo que o acusado responde a outra ação penal pelo crime de tráfico (certidão – ID 46011800), o que inviabiliza a aplicabilidade de tal instituto
”.

Entretanto, consoante o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
ações penais em curso, por si só, não são aptas a afastar a aplicação da benesse do tráfico privilegiado,
consoante se depreende do seguinte julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL AFASTADA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INQUÉRITOS E AÇÕES PENAIS EM CURSO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. SÚMULA 444/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...]
4.
Nos termos do Tema 1.139 dos recursos repetitivos, é vedado utilizar ações penais em curso para afastar o redutor do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06), pois tal prática viola o princípio da presunção de inocência. Assim, a mera existência de processos em andamento não constitui fundamento idôneo para obstar a aplicação do benefício.

[...]
(STJ – AREsp: 2287806 AL 2023/0027598-6, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2024, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/12/2024).

Assim, entendo que, não obstante esteja configurada a prática do crime do artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, os autos não dispõem de elementos suficientes que evidenciem a dedicação do réu a atividades criminosas, de forma que, sendo o apelante primário e possuidor de bons antecedentes,
deve ser aplicada
in casu
a causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006
, em sua fração redutora máxima, por não vislumbrar elementos que impliquem na adoção do patamar redutor diverso.

Portanto, considerando que a pena-base restou fixada no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo, inclusive, mantida nesse patamar por inexistentes circunstâncias agravantes e, na terceira fase, causas de aumento de pena,
aplico a minorante do tráfico privilegiado na fração de
2/3
(
dois

terços
), conforme fundamentação supra, e
fixo
como definitiva quanto ao crime do art. 33,
caput
, da Lei de Drogas, a pena de
0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão e ao pagamento de
16
6
(
cento e
sessenta e seis
) dias-multa
, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

No caso, considerando que o réu também foi condenado pelo crime do art. 311, da Lei 9.503/1997, à pena de 06 (seis) meses de detenção, e pelo crime do art. 330, do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de detenção, nos termos do artigo 69, do Código Penal, procedo o somatório das penas privativas de liberdade,
resultando a pena
definitiva para cumprimento de Arthur Martins Alves em

0
1
(
um
) ano e 0
8
(
oito
) meses de reclusão,
06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, além de
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Fixo o
regime aberto
para início de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, "c", do Código Penal.

Ainda, verifico estarem preenchidos os requisitos previstos no artigo 44, do Código Penal, razão pela qual substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Por fim, determino a expedição do alvará de soltura em favor do apelante,
caso não esteja preso por outro motivo
.

Diante dos argumentos exarados,
CONHEÇO
e
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
, apenas para reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 21 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto no sentido de acompanhar o E. Desembargador Relator para CONHECER do recurso, e , no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO,
apenas para reconhecer a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, estabelecer o regime aberto para início de cumprimento de pena, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do voto do Relator.